Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS AOS INTERESSES DA EMPRESA, OU QUE COLOQUEM EM RISCO A SUA SAÚDE FINANCEIRA OU SUA FUNÇÃO SOCIAL. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social autoriza o afastamento de sócio da administração da empresa. 1.1. “O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. ( )” (Acórdão 1244336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, evidente a prática de atos contrários aos interesses da empresa e o conflito de interesses entre o agravante e a pessoa jurídica agravada, com a qual, inclusive, litiga em outra ação.
3. Como bem ressaltado na decisão agravada, “o ajuizamento de ação judicial é um direito subjetivo de qualquer pessoa. Contudo, aquele que postula interesse próprio em face da empresa, não deve ser mantido na sua administração, sendo flagrante o conflito de interesses”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.